Tribunal: STF
Processo: RHC 253575
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.910/PB, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende, 



    O paciente JOEL FERREIRA DE SOUZA é investigado nos autos dos inquéritos policiais n 2020.0005074 (0800677-55.2020.4.05.8201) e n. 2023.0054140-SR/PF/PB (0801990-46.2023.4.05.8201) pela prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e de evasão de divisas (art. 22 da Lei n. 7492/86), tendo como crimes antecedentes crimes contra o sistema financeiro tipificados nos arts. 4º, 5º, 7º e 16 da Lei n. 7.492/1986 e do crime tipificado no art. 296, § 1º, do Código Penal em desfavor da CVM. 



    No caso, o referido inquérito teve origem em investigação instaurada em face de ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO e outros, uma vez que estes teriam, por meio da empresa BRAISCOMPANY, bem como de empresas satélites, organizado, gerido, divulgado, distribuído e intermediado contratos de investimento coletivo a partir dos quais seriam realizadas supostas operações com criptoativos.



    No curso da investigação, após a análise dos dados obtidos na quebra de sigilo de dados telemáticos de ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO, foi possível identificar arquivos de mensagem que revelam diálogos deste com o ora paciente, JOEL FERREIRA DE SOUZA, indicando que, pelo menos desde agosto de 2021, os mesmos acordam, organizam e realizam atos de branqueamento de valores indevidamente apropriados das vítimas dos crimes contra o sistema financeiro praticados pelo primeiro. 



    Alegando a incompetência da Justiça Federal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES CONEXOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Em seguida, novos Embargos foram apresentados, não conhecidos. 



    Nesta Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “Versa a questão sobre incompetência absoluta da Justiça Federal, relativa às ‘pirâmides financeiras’, quanto ao uso de moeda virtual em criptoativos [...], diante da inexistência de indícios e provas sobre ‘crime contra o sistema financeiro’ e de ‘evasão de divisas’”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para fixar a competência da Justiça Estadual”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o Recurso Ordinário é inadmissível por ser intempestivo, considerando que: 



    o acórdão que julgou o segundo embargos de declaração opostos não conheceu do recurso em razão de sua intempestividade, razão pela qual não se interrompeu a fluência do prazo para a interposição do principal reclamo, o presente recurso ordinário.



    [...]



    Desse modo, [...] o presente recurso ordinário [...] está claramente intempestivo pois agitado fora do prazo regular de 5 (cinco) dias corridos. 



    De todo modo, a defesa sustenta “a inexistência de indícios e provas sobre ‘crime contra o sistema financeiro’ e de ‘evasão de divisas’”, razão pela qual a Justiça Federal seria incompetente para processar e julgar a causa. 



    Esse argumento, no entanto, foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 



    [...] a Corte de origem exarou que o paciente está sendo submetido a procedimento investigatório, em razão das supostas práticas dos crimes de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) e evasão de divisas (art. 22 da Lei n. 7492/1986). 



    Ressaltou ainda que, "[m]esmo tendo os supostos atos de branqueamento de capitais sido praticados da empresa do paciente, em São Paulo/SP, não se há de falar em incompetência da Justiça Federal na Paraíba, considerando o cometimento daquele crime em conexão com os anteriores, supostamente cometidos em Campina Grande/PB e investigados no âmbito da chamada Operação Halving". 



    Ao menos por ora, não há se falar em competência da Justiça estadual, sobretudo porquanto evidenciado que os fatos delineados nos autos são conexos entre si e se referem à apuração de crimes contra o sistema financeiro nacional. 



    Para concluir em sentido diverso, há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, pois a via do remédio heroico não é adequada à discussão de questões que demandam o reexame de provas. 



    Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, ratificados pelo STJ, são suficientes para afastar a tese defensiva. Além disso, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário exigiria um aprofundado reexame do conjunto probatório, o que é inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente